Tribunal: TJSP
Processo: 2318802-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não recebeu exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU de 2019, por ser apresentada por quem não consta no polo passivo.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não recebeu exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU de 2019, por ser apresentada por quem não consta no polo passivo.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, não incluído no polo passivo, possui legitimidade para apresentar exceção de pré-executividade e interpor recurso em execução fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. A exceção de pré-executividade só pode ser manejada por quem figure no polo passivo do processo executivo, conforme art. 18 do CPC.
4. A execução fiscal é processada contra quem consta do título executivo, sendo vedada a modificação do sujeito passivo, conforme Súmula 392 do STJ.
5. Recurso interposto por parte ilegítima, não sendo conhecido.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é restrita ao polo passivo. 2. A execução fiscal deve respeitar o sujeito passivo do título executivo.